Tribunal: STF
Processo: MS 38480
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA; ATO DE MAGISTRADO DO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática da Min. Maria Isabel Gallotti do Superior Tribunal de Justiça. 



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em por Maicon Filipe e Marli Vieira, contra decisão monocrática da Ministra Isabel Gallotti do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em autos de mandado de segurança, indeferiu liminarmente o pedido, por entender que o meio processual escolhido pela parte impetrante não era cabível.



    2. Os impetrantes alegam, preliminarmente, o cabimento da impetração, uma vez que postula direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Alega que é possível a restituição de coisa apreendida “quando pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé e não restarem dúvidas quanto ao direito do reclamante”. Por fim, sustenta que a jurisprudência tem admitido mandado de segurança em matéria criminal, quando há apreensão, em inquérito policial, de bens envolvidos em prática delituosa. Requerem, liminarmente, seja determinada a liberação do veículo. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Os autores insurgem-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, do STJ, negando seguimento a mandado de segurança, em que se pretendia reformar decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik. Nas razões, a Ministra salientou que contra tal decisão caberia agravo interno e não MS, conforme art. 258 do RI/STJ e Súmula 267/STF.



    5. De acordo com o entendimento consolidado, o STF não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    “EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido.” (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator